Tribunal: TJDFT
Processo: 0721124-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. QUANTUM. EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Na fixação dos danos morais deve o jurista ponderar as diversas funções embutidas na condenação, tais como a função reparadora, que visa amenizar os transtornos e os aborrecimentos ilícitos causados a vítima; a função punitiva, que tem por fim a punição pecuniária ao causador do dano; e a função pedagógica-preventiva, que visa o desestímulo da prática de novas ofensas aos direitos da personalidade de outrem.
II. Além disso, deve se aferir o valor razoável, considerando o grau de lesividade da conduta, bem como sua intensidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, entre diversos outros fatores.
III. Como sabido, na realização de eventos o cumprimento de horários é rigoroso e, portanto, um atraso dessa espécie acaba por provocar desorganização e descontentamento por parte dos participantes, refletindo diretamente sobre a imagem da empresa organizadora.
IV. Impõe-se a redução do quanto indenizatório para R$ 5.000,00, adequando-se a jurisprudência pátria para casos como o presente.
V. Apelação Cível conhecida e provida em parte.